Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001467-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE MORALES CUNHA - CPF: 034.247.551-76 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS AUGUSTO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS AUGUSTO - CPF: 080.446.848-67 (AGRAVANTE), AUGUSTO BORGES CASETTA FERREIRA LTDA - CNPJ: 29.659.484/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação monitória instruída com cheque devolvido por insuficiência de fundos, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para arresto de bens imóveis do requerido, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta do periculum in mora. O agravante sustenta que a agravada, empresa do ramo de compra e venda de imóveis próprios, poderia dilapidar o patrimônio antes da satisfação do crédito, e requer a concessão da tutela recursal para determinar o arresto dos bens até o julgamento final do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida cautelar de arresto prévio à citação, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), de forma a justificar a limitação da disponibilidade patrimonial do devedor em sede de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O inadimplemento do título executivo, consubstanciado em cheque devolvido por ausência de fundos, não configura, por si só, situação de insolvência ou risco concreto de dilapidação patrimonial.

5.

O exercício regular de atividade empresarial no ramo de compra e venda de imóveis não pode ser presumido como indicativo de fraude, tampouco como evidência de conduta evasiva ou ocultação de bens.

6.

Ausentes elementos objetivos que demonstrem alienações suspeitas, esvaziamento patrimonial ou condutas fraudulentas, não se justifica a constrição liminar de bens antes da formação do contraditório.

7.

A antecipação dos efeitos da execução sem demonstração robusta de risco concreto afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal, especialmente quando não há prova de conduta dolosa do devedor.

8.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o arresto prévio à citação exige demonstração inequívoca de risco efetivo à eficácia da execução, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O inadimplemento de obrigação representada por cheque devolvido por insuficiência de fundos não autoriza, por si só, a concessão de arresto cautelar prévio à citação.

2.

A atividade empresarial de compra e venda de imóveis, exercida regularmente, não configura indício suficiente de risco de dilapidação patrimonial.

3.

A medida de arresto cautelar exige demonstração concreta e objetiva de periculum in mora, não se presumindo o risco com base em meras alegações do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 301, 827 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2226080, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10.03.2023; STJ, REsp 2063850, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 02.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1802022/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônio Carlos Augusto, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Monitória n. 1003272-50.2024.8.11.0005, indeferiu o pedido de arresto de bens do requerido sob o fundamento de ausência de demonstração concreta do
periculum in mora
.

Em suas razões, a parte Recorrente esclarece que o agravado, Augusto Borges Casetta Ferreira Ltda., exerce atividade de compra e venda de imóveis próprios, o que facilitaria eventual dilapidação patrimonial.

Aduz que há nos autos provas de que o requerido possui diversos imóveis em seu nome e que há risco real de alienação dos bens antes da satisfação do crédito exequendo.

Sustenta que a negativa da tutela de urgência pode comprometer a efetividade da futura execução, haja vista que o cheque que embasa a ação monitória foi devolvido por ausência de fundos.

Argumenta que há precedentes no sentido de que o arresto pode ser concedido quando há indícios concretos de risco de ineficácia da execução.

Com tais razões, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o arresto dos bens indicados na inicial, até o julgamento definitivo do presente agravo.

O pedido de antecipação de tutela foi, por este relator, indeferido. Id. 265726295.

Ausentes as contrarrazões, id. 272491390.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte Agravante visa a reforma da decisão que não deferiu o pedido de arresto, requerido na ação de origem.

Confere-se dos autos, que o Agravante promoveu ação monitória, instruída com cheque, e demais documentos e, em sede de inicial, postulou pela tutela de urgência, visando a penhora provisória de imóveis para garantir a execução, visto que o agravado possui o CNAE- 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios.

Alega o agravante que a empresa agravada exerce atividade de compra e venda de imóveis, o que, por si só, configuraria o risco de frustração da execução, sobretudo diante do inadimplemento do título de crédito apresentado – um cheque devolvido por insuficiência de fundos em duas tentativas.

Sustenta, ainda, que a certidão de matrícula dos bens evidencia a existência de diversos imóveis que podem ser negociados a qualquer tempo, daí decorrendo o perigo na demora.

Reforça que não haveria prejuízo à parte contrária, pois a penhora cautelar apenas limitaria a disponibilidade dos bens, sem impedir o uso e fruição.

Além disso, menciona que o cheque apresentado como título da ação foi devolvido duas vezes por insuficiência de fundos, reforçando, em seu entender, a situação de insolvência do devedor, de modo que, requereu o deferimento da medida cautelar, ao apresentar a ação de base, com o objetivo de determinar a penhora provisória de imóveis da parte agravada.

O juízo de origem indeferiu o arresto sob o fundamento de que não há prova cabal de risco efetivo de dilapidação patrimonial ou insolvência da agravada.

A controvérsia posta, portanto, cinge-se à insurgência do autor, ora recorrente, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, no âmbito de ação monitória, cujo objetivo era a decretação de arresto cautelar sobre bens imóveis da parte agravada, sob o fundamento de risco de dilapidação patrimonial.

A pretensão foi reiterada nesta instância, por meio do presente agravo de instrumento.

Conforme já assentado na decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar, a concessão de medidas de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso, embora o cheque devolvido por insuficiência de fundos possa indicar uma situação de inadimplemento, não é suficiente, por si só, para presumir estado de insolvência ou risco concreto de dilapidação patrimonial.

O simples fato de a agravada operar no ramo imobiliário – atividade lícita e devidamente registrada – não é elemento que, por si só, demonstre conduta fraudulenta ou intenção de ocultar bens.

Não se identifica nos autos qualquer indicativo de alienações recentes em contexto atípico, tampouco provas de esvaziamento patrimonial que justifiquem, neste momento processual, a medida excepcional de constrição cautelar antes mesmo da citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
periculum in mora
não pode ser presumido, devendo ser demonstrado por meio de elementos objetivos, como condutas evasivas, alienações sucessivas injustificadas, execuções frustradas ou outras circunstâncias análogas. (STJ - AREsp: 2226080, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 10/03/2023)

O arresto prévio à citação, previsto no art. 301 do CPC, depende da demonstração robusta de risco concreto e iminente à eficácia da futura execução, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A má-fé não se presume, devendo, ao contrário, ser provada de maneira clara e inequívoca. (STJ - REsp: 2063850, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/08/2023).

Sobre o tema, ensina Nelson Nery Júnior:

"A tutela de urgência deve estar embasada em prova suficiente da ameaça real e iminente ao direito do autor, não bastando meras alegações. O perigo deve ser concreto e não apenas um receio subjetivo do demandante, sob pena de comprometimento do contraditório e do direito de propriedade da parte contrária." (Código de Processo Civil Comentado, 2023, p. 874).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

" A excepcional possibilidade de o ato de penhora ser determinado antes da citação é condicionada à comprovação dos requisitos próprios das medidas cautelares. Precedentes." (STJ, AgInt no REsp 1802022/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019).

No caso dos autos, não há prova concreta de que a empresa agravada esteja se desfazendo dos bens para inviabilizar a execução.

Ressalte-se, ainda, que não se pode banalizar a medida constritiva de bens com base apenas na existência de crédito não adimplido, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio do contraditório, especialmente em se tratando de pessoa jurídica regularmente constituída e em plena atividade econômica.

O simples fato de possuir imóveis à venda ou de exercer atividade no setor imobiliário não basta para presumir a intenção de ocultação patrimonial, especialmente porque não se demonstrou que eventuais alienações recentes foram realizadas em contexto suspeito ou com indícios de fraude.

Desta forma, os documentos trazidos aos autos não permitem inferir que o agravado se encontra em situação de endividamento, de forma que não há demonstração de dano ou risco irreparável a justificar, nesse momento, o deferimento da medida.

Em verdade, a pretensão do agravante antecipa os efeitos da própria execução sem a devida formação do contraditório, o que é vedado pela sistemática processual vigente.

Como destacado na decisão pretérita, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, “
o pedido de constrição liminar, fundado exclusivamente no direito de crédito, como no caso, é precipitado, impondo-se a observância do procedimento estabelecido pelos artigos 827 e seguintes do Código de Processo Civil
”.

Assim, mostra-se razoável a manutenção da decisão agravada, de modo que o pedido de constrição liminar, fundado exclusivamente no direito de crédito, como no caso, é precipitado, impondo-se a observância do procedimento estabelecido pelos artigos 827 e seguintes do Código de Processo Civil.

Dessa forma, inexistindo prova concreta da presença dos requisitos legais, especialmente do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão agravada se impõe como medida de rigor, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo-se, dessarte, a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025